Tribunal: STF
Processo: ARE 1425938
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



      A jurisprudência não reconhece ao contribuinte individual o direito de receber o auxílio-acidente.” (Doc. 21 p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, P.F.S. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta que “a distinção quanto ao beneficiário do auxílio-acidente não foi feita pela Constituição, bem pelo contrário, já que nossa Carta Maior assegura a isonomia (art. 5º), vedando qualquer tipo de discriminação em relação aos segurados, o que torna o art. 18, § 1º da Lei 8.213/91 claramente inconstitucional” (Doc. 31, p. 8). Enfatiza a importância do reconhecimento da situação de “carência social suportada pela categoria dos contribuintes individuais que foram discriminadamente excluídos da possibilidade de serem agraciados pelo benefício do auxílio-acidente, extremamente indispensável para sua segurança social” (Doc. 31, p. 11).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A hipótese sub examine cuida de ação de rito ordinário ajuizada por P.F.S. em face do Instituto Nacional de Seguro Social, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, na qual se pretende a concessão de auxílio-acidente, a partir da data da cessação do auxílio-doença (Doc. 2).



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ao argumento de que artigo 18, § 1º, da Lei 8.213/1991 veda o recebimento de auxílio-acidente por contribuinte individual (Doc. 15).



    O Tribunal a quo manteve incólume a decisão do Juízo singular no que se refere à impossibilidade de recebimento de auxílio-acidente por contribuinte individual, in litteris:



    “Com efeito, embora a perícia judicial tenha considerado que a parte autora apresenta redução da capacidade laboral, a partir da analise do CNIS (evento 49) fica comprovado que à época do acidente (23-12-2004), o autor ostentava qualidade de segurado na modalidade de contribuinte individual.



    Por conseguinte, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91, descabe a pretensão recursal, pois somente fazem jus ao auxílio-acidente: o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Em razão disso, contribuinte individual e segurado facultativo, em regra, não possuem direito ao benefício:



    Art. 18. (...). 



    § 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei. 



    Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 



    I - como empregado: (...). 



    II - como empregado doméstico (...). 



    VI - como trabalhador avulso: (...). 



    VII – como segurado especial: (...).



    (...)



    Sendo assim, é incabível a concessão do AUXÍLIO-ACIDENTE, devendo ser mantida a sentença.” (Doc. 21, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido confira-se, à guisa de exemplo, julgado proferido em caso análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA PROFISSIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 778.131, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2011, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente